Tribunal: TJBA
Processo: 8002205-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002205-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DA PAIXAO SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. JULGADO RECORRIDO QUE ENFRENTOU DEVIDAMENTE A CONTROVÉRSIA APRESENTADA, ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DANO MORAL, E SE ENCONTRA DESPIDO DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA PARTE EMBARGANTE.

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
8002205-42.2023.805.0001,
em que figuram como Embargante

M
Á
RCIO DA PAIX
Ã
O SANTOS
e Embargada

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS NÂO PADRONIZADOS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

P
rocurador(a) de Justiça